Tribunal: TJBA
Processo: 0511622-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511622-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.
LEGITIMIDADE DA HERDEIRA PARA POSTULAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE CAMAÇARI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL TEREZA DE LISIEUX. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. GRAVIDADE DA CONDUTA E DO RESULTADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº
0511622-11.2017.8.05.0001
,

em que é apelantes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e apelada
ANA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS BRANDÃO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, por
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça